Tribunal: TJDFT
Processo: 0736296-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. PRESSUPOSTOS. ENDEREÇO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR FOTOGRAFIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste verificar a possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito na ação de busca e apreensão, em razão do desatendimento, pelo Autor, de comprovação efetiva do paradeiro do veículo, por fotografia ou outro meio idôneo.

III. Razões de decidir.

3. Nas ações de busca e apreensão, frustradas as tentativas para a localização do bem, é ônus do Autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação. Alternativamente, pode requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, a fim de possibilitar o efetivo prosseguimento da lide.
4. No caso concreto, o Juízo de origem, após diligências infrutíferas, facultou ao Autor a conversão do feito em execução ou que indicasse novo endereço, recolhendo as respectivas custas, com a ressalva de que “o autor deve comprovar efetivamente a localização do bem, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo”. 4.1. A exigência do Juízo de origem de que o Autor comprove efetivamente que o veículo se encontra no endereço declinado, por meio de fotografia ou outro meio idôneo, se denota desarrazoada, visto que não tem previsão legal.
5. Comprovados pelo Autor que não foram esgotados os endereços à disposição, e recolhidas as respectivas custas, o feito deve prosseguir, não subsistindo razões para extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. Dispositivo.

6. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “Em sede de ação de busca e apreensão, a exigência da apresentação de prova idônea, inclusive fotografia do automóvel no endereço a ser diligenciado ou outros elementos materiais indicativos, trata-se de excesso de rigor, sem amparo na legislação de regência.”
__________

Dispositivos relevantes citados: art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69